Tribunal: TJPA
Processo: 0806682-97.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806682-97.2021.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO DOS SANTOS RODRIGUES, PAULO ANDRE GOMES PEREIRA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus Alessandro dos Santos Rodrigues e Paulo André Gomes Pereira da Costa pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, §2º, II e VII), às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão e 66 dias-multa, e 6 anos de reclusão e 66 dias-multa, respectivamente, com pena reclusiva a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a valoração das circunstâncias judiciais negativas deve ser reduzida à fração de 1/8; e (ii) analisar a necessidade de redimensionamento da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a inexistência de fração legalmente pré-definida para a dosimetria da pena basilar, sendo lícito ao julgador exercer discricionariedade fundamentada, conforme as peculiaridades do caso concreto.

4. Em relação à pena pecuniária, verifica-se que houve desproporcionalidade entre o
quantum
fixado e a pena privativa de liberdade, em descompasso com os parâmetros do art. 49 do Código Penal, o que justifica sua readequação.

5. Redimensionada a multa nos seguintes termos: pena de multa definitiva de 13 dias-multa para o réu Alessandro dos Santos Rodrigues e pena de multa definitiva de 16 dias-multa para o réu Paulo André Gomes Pereira da Costa, ambas fixadas à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O julgador não está vinculado a frações específicas na dosimetria da pena. 2. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49, caput e §1º, 59 e 157, §2º, II e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 850.763/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2.9.2024; STJ, AgRg no AREsp 1840942/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.9.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.114.382/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.4.2023; STJ, REsp n. 1.756.117/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 7.5.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alessandro dos Santos Rodrigues e Paulo André Gomes Pereira da Costa apelam de sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 66 dias-multa, e 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 66 dias-multa, respectivamente, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal (ID 13241652).

Os apelantes pugnam pela reforma do cálculo dosimétrico, a fim de que cada circunstância negativada seja valorada à fração de 1/8, além da redução da pena pecuniária (ID 13241666).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 13241670), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 14353348).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, os apelantes pretendem, em primeiro plano, a reforma do cálculo dosimétrico, a fim de que as circunstâncias judiciais negativadas sejam valoradas à fração de 1/8.

Sem embargo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que “o nosso ordenamento não estabelece critérios pré-determinados para a fixação da pena; implica dizer, não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, bastando apenas que o julgador utilize a prerrogativa do livre convencimento motivado a fim de escolher o método que entender mais adequado e fundamentar sua decisão” (
AgRg no HC n. 850.763/RJ
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 2.9.2024), providências essas que foram devidamente tomadas no presente caso.

Em complemento, convém ressaltar que “não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (STJ,
AgRg no AREsp 1840942/TO
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.9.2022; no mesmo sentido:
AgRg no AREsp n. 2.114.382/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.4.2023).

Sob outro ângulo, observo que a pena pecuniária foi fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, em desacordo com os limites estabelecidos no art. 49 do Código Penal.

A esse respeito, verifico que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, a basilar do réu Alessandro dos Santos Rodrigues foi fixada em 5 anos de reclusão e pagamento da pena pecuniária de 60 dias-multa. Na segunda fase, considerando o reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade, a pena privativa de liberdade foi fixada em 4 anos, enquanto a pena pecuniária foi fixada em 50 dias-multa. Na terceira fase, presente a majorante do art. 157, §2º, VII, do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, enquanto a pecuniária foi estabelecida em 66 dias-multa.

Já no que se refere ao réu Paulo André Gomes Pereira da Costa, verifico que, na primeira fase do cálculo dosimétrico, a basilar foi fixada em 5 anos de reclusão e pagamento da pena pecuniária de 60 dias-multa. Na segunda fase, considerando o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, a pena privativa de liberdade foi fixada em 4 anos e 6 meses, enquanto a pena pecuniária foi fixada em 50 dias-multa. Na terceira fase, presente a majorante do art. 157, §2º, VII, do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi fixada em 6 anos de reclusão, enquanto a pecuniária foi estabelecida em 66 dias-multa.

Ante o quadro, tenho que Juízo sentenciante se afastou do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (
REsp n. 1.756.117/RS
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 7.5.2019).

Sendo assim, passo a redimensionar a pena pecuniária, mantendo os critérios da sentença impugnada.

a)
Para o réu Alessandro dos Santos Rodrigues:

Na primeira fase, reduzo a pena pecuniária para 13 dias-multa. Na fase intermediária, reconheço as atenuantes da confissão e menoridade e estabeleço a reprimenda no mínimo legal de 10 dias-multa. Na terceira fase, em razão da incidência da causa de aumento do art. 157, §2º, VII, do Código Penal, majoro a pena de multa em 1/3, restando a reprimenda definitivamente estabelecida em 13 dias-multa, fixados no valor de um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do CP.

b)
Para o réu Paulo André Gomes Pereira da Costa:

Na primeira fase, reduzo a pena pecuniária para 13 dias-multa. Na fase intermediária, reconheço a atenuante da confissão e estabeleço a reprimenda em 12 dias-multa. Na terceira fase, em razão da incidência da causa de aumento do art. 157, §2º, VII, do Código Penal, majoro a pena de multa em 1/3, restando a reprimenda definitivamente estabelecida em 16 dias-multa, fixados no valor de um trigésimo do salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, § 1º, do CP.

Ao lume do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, exclusivamente para adequar a pena pecuniária, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025